Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, dentre elas aqueles praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Ainda que a violência não seja elementar do tipo penal de importunação sexual, é certo que, na hipótese, houve violência doméstica, o que impede a concessão do indulto, nos termos do art. 7o, II, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
3. Recurso desprovido.